Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-03.2022.8.14.0083
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800464-03.2022.8.14.0083

RECORRENTE: CLEBSON FERREIRA DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
.

FATO
: Recorrente que agrediu a vítima com um terçado causando nesta lesão na mão, braço e peito, só não atingindo seu intuito e causando sua morte m razão da intervenção de terceiros, que o desarmaram.

Preliminar ministerial:
Não conhecimento do recurso e

não aplicação ao caso do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro.
REJEITADA.

O princípio da fungibilidade visa garantir o acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que a parte seja prejudicada por um erro formal na interposição de recursos ou na prática de atos processuais, sendo evidente o prejuízo que suportaria o réu com o não conhecimento de suas razões. Ademais, o recurso foi interposto no prazo legal e dele facilmente se identifica a intenção da parte/defesa em impugnar a decisão de pronúncia, sendo observado o conteúdo do recurso em detrimento da forma e o fato de seu recebimento não acarretar qualquer prejuízo às partes, não se observando igualmente má-fé por parte da impetrante.

Preliminar defensiva
: Reconhecimento de n
ulidade processual corrida na audiência de instrução e julgamento e anulação dos atos processuais.
NÃO CONHECIMENTO
.

O momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação no momento adequado.
Nulidades não arguidas em alegações finais – preclusão da matéria. ART. 571, II, do CPP.

Tese de Mérito:
Absolvição por ausência de provas e desclassificação para o crime de lesão corporal.
IMPROCEDENTE.

A
pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório e a absolvição sumária exige certeza, pois havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia.

O

T
ribunal

do
J
úri é o
J
uízo

constitucionalmente competente para deliberar sobre a questão, devendo o juiz natural da causa proceder a análise minuciosa dos fatos e suas circunstâncias para solução da demanda, na medida em que presentes indícios
suficientes de que o réu foi o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP.

A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito de homicídio tentado - de competência do tribunal do júri, para outro cuja competência é do juízo singular, uma vez que as circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem com a
análise do “
animus necandi
” do pronunciado é de competência do conselho de sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
CLEBSON FERREIRA DE FREITAS
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 22341528, em 01de setembro de 2022, por volta de 19:00 horas, o ora recorrente, fazendo uso de uma arma branca – terçado, atentou contra a vida da vítima Waldo da Costa, ao desferir contra elas golpes com a referida arma, só não alcançando seu intento por motivos alheios à sua vontade.

A vítima se encontrava em seu estabelecimento comercial, denominado “Josi Perfumaria”, quando o apelante surgiu, embriagado, e passou a ameaçar, sendo tal decorrente de ciúmes de sua companheira, tendo a vítima o afastado de sua loja, porém ele retornou portando um terçado, razão pela qual a vítima se armou com um pedaço de madeira para se defender.

Que o recorrente desferiu vários golpes contra a vítima, a atingindo na mão, braço e peito, só não ceifando sua vida porque populares o impediram de continuar as agressões e o desarmaram, tendo aquele afirmado que não tinha intenção de matar a vítima, mas tão somente de a lesionar.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 22341529, recebida a denúncia.

Em ID 22341536, resposta à acusação;

Em ID 22341592, Termo de Audiência, Mídia em ID 22341593/96.

Em ID 22341600, alegações finais ministeriais.

Em ID 22341602, Alegações finais defensivas.

Em ID 22341606, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso de Apelação, ID 22341624, arguiu a defesa, em preliminar, nulidade da instrução processual sob a alegação de que durante a audiência de instrução e julgamento um advogado que acompanhava a vítima, se apresentando como assistente da acusação e que foi aceito pelo Juízo, apesar de tal aceite ser prerrogativa do órgão ministerial; que a vítima apresentou depoimento “ensaiado”, com alegações infundadas e contraditórias ao relato prestado em sede inquisitorial e que até a apresentação das alegações finai ministeriais o referido advogado não havia regularizado sua representação e apresentado a devida procuração ou pedido de habilitação como assistente da acusação, não apresentando alegações finais e desaparecido do processo, sem que qualquer justificativa, não sendo tomada qualquer atitude contra o mesmo.

Em sede de mérito, pleiteia a absolvição do recorrente sob alegação de falta de provas para uma condenação, afirmando ter a vítima, em Juízo, prestado depoimento contraditório àquele prestado à autoridade policial, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
reforma da decisão de pronúncia para que se reconheça que o recorrente agiu em legítima defesa, pleiteando sua absolvição sumária e, caso não seja esse o entendimento, para que se promova a desclassificação de sua conduta para o crime de lesão corporal.

Em ID 22341626, foi o recurso de apelação recebido como recurso em sentido estrito, observando-se exercício tácito do juízo de retratação.

Em contrarrazões, 22341627, requereu o Ministério Público, em preliminar, o não conhecimento do apelo e não aplicação ao caso do princípio da fungibilidade, em razão de erro grosseiro e, quanto ao mérito, manutenção da sentença de pronúncia.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer de ID 27928574, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
CLEBSON FERREIRA DE FREITAS
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Preliminar Ministerial
– Não aplicação do princípio da fungibilidade. Erro Grosseiro.

O Ministério Público, em sede de preliminar, se manifestou pelo não conhecimento do recurso ante erro grosseiro da defesa ao impetrar recurso de apelação quando o recurso cabível da decisão que pronuncia o réu é o recurso em sentido estrito.

Efetivamente a Lei Processual Penal prevê recurso próprio contra a sentença que pronuncia o réu, estando ele previsto no art. 589, IV, do CPP, que assim determina:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

IV – que pronunciar o réu;

Contudo, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, mantenho o recebimento do pedido de apelação como recurso em sentido estrito, da forma como procedeu o magistrado singular em decisão de ID
22341624
, tendo em vista ter sido interposto dentro do prazo legal e dele facilmente se identificar a intenção da parte/defesa em impugnar a decisão de pronúncia, pois há que se observar primordialmente o conteúdo da ação ou recurso em detrimento da forma, e seu recebimento não acarreta qualquer prejuízo às partes, não se observando igualmente má-fé por parte da impetrante.

Ademais, o princípio da fungibilidade visa garantir o acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que a parte seja prejudicada por um erro formal na interposição de recursos ou na prática de atos processuais, sendo evidente o prejuízo que suportaria o réu com o não conhecimento de suas razões.

Acerca da questão se manifestou a Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do REsp 1.947.309, onde afirmou que "
De fato, a inadmissão do recurso por esse fator representaria indevido e indesejado excesso de rigorismo, em manifesto desrespeito ao princípio da instrumentalidade das formas.
"

Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial.

Preliminares Defensiva
– Nulidade processual.

Alega a impetrante em suas razões recursais a ocorrência de nulidade processual no curso
da instrução processual, pois durante a audiência de instrução e julgamento um advogado que acompanhava a vítima se apresentou como assistente da acusação, o que foi aceito pelo Juízo apesar de tal aceite ser prerrogativa do órgão ministerial, não tendo apresentado procuração ou pedido de habilitação como assistente da acusação e contra o qual não foi tomada qualquer atitude, bem como pelo fato de a vítima ter apresentado depoimento “ensaiado”, com alegações infundadas e contraditórias ao relato prestado em sede inquisitorial, requerendo, em razão de tais ocorrências, que sejam anulados todos os atos processuais praticados desde a referida audiência.

Adianto que não conheço da preliminar.

É cediço o entendimento de que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, não tendo a apelante, na peça em referência, arguido qualquer nulidade processual.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade ocorrida durante a instrução processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual, tenho por
rejeitar as preliminares
.

Mérito

Em sede de mérito, almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido sumariamente, alegando inexistir prova suficiente a subsidiar uma condenação, principalmente pelo fato de ter a vítima apresentado em Juízo depoimento contraditório àquele prestado em sede inquisitorial.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta que seja o réu pronunciado para que venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois do que consta nos autos tem-se que o recorrente foi o autor dos golpes de arma branca, terçado, desferidos na vítima, não sendo o fato de o crime não ser se consumado suficiente a impronúncia, mas tão somente à configuração da forma tentada da conduta.

No que concerne a alegação de que o depoimento prestado pela vítima em Juízo foi ensaiado, tendo como único objetivo prejudicar o recorrente, bem como que se mostra contraditório ao que por ela prestado na delegacia, tenho como improcedente tal alegação, pois pequenas contradições observadas não se mostram suficientes a desconstituir como válido o relato prestado pela vítima e não são aptos à desconsideração da conduta do recorrente na medida em que restou comprovado que este, armado, atacou a vítima e tentou ceifar sua vida, só não alcançando seu intento em razão da intervenção de terceiros, ou seja, por motivos alheios à sua vontade.

O entendimento jurisprudencial pátrio é pacífico no sentido de que pequenas contradições ou divergências nos depoimentos, não são suficientes para afastar a credibilidade do conjunto probatório, sendo cediço que a memória humana é falível e, em muitos casos, as testemunhas, ou vítimas, podem ter a percepção acerca dos fatos e das circunstâncias em que estes ocorreram ligeiramente alterada, assim como podem ter dificuldade em se lembrar de detalhes específicos após um certo tempo e tal ocorrência não invalida o depoimento como um todo, especialmente se os pontos centrais do relato se mostram coerentes e são corroborados por outras evidências, como no caso em espeque.

Veja-se:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PEQUENAS DIVERGENCIAS. DECURSO DO TEMPO. CONTEXTO PROBATÓRIO. HARMONIA E COESÃO. RESISTENCIA PASSIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLENCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração do crime de resistência (art. 329 do CP) basta que o agente se oponha à execução de ato legal, com a prática de violência ou ameaça ao agente público que tenha atribuição para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. 2. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 2.1. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes. 3. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo e durante a fase de investigação não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante, não houve relevante dissonância. 3.1. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial, é natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos prestados por agentes das forças policiais, que lidam com ocorrências congêneres cotidianamente, acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora ressaltada. 3 .2. Contudo, tal circunstância, na espécie, não teve o condão de subtrair dos depoimentos das testemunhas a coesão, harmonia e relevância quanto aos fatos fundamentais atribuídos ao apelante e informados, inicialmente, na fase de investigação policial, e, posteriormente, ratificados em juízo. 4. Havendo provas suficientes que comprovam a materialidade e a autoria do crime de resistência cometido pelo acusado, inclusive encontrando respaldo em seu interrogatório, mantem-se a sentença condenatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0706548-72.2021 .8.07.0008 1874458, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/06/2024)

Assim, a despeito das alegações do recorrente acerca de ausência de provas, não há como ser dado provimento ao apelo, pois provas suficientes acerca da ocorrência do crime e indícios de autoria deste existem nos autos, não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo, devendo o recorrente ser julgado pelos seus pares, perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois
é de conhecimento comum, e já referido, que a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Sobre este tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a impronúncia e absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, circunstâncias que não se observa nos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, havendo indícios suficientes de autoria o adequado é pronunciar o acusado para que eventuais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia uma vez que a versão sustentada pelo recorrente de ausência de provas não subsiste, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
, mormente pelo fato de
as alegações defensivas não se comprovarem por nenhum meio, se mostrando isoladas nos autos e desprovidas de lastro probatório e havendo qualquer dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no caso, onde as provas apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, cuja
materialidade é inconteste e há indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Conselho de Sentença, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural
. Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, não havendo, como ao norte exposto, que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal uma vez que a análise acerca da existência ou não de
animus necandi
na ação do recorrente é de competência do Conselho de Sentença.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025